Tribunal: TJSP
Processo: 1022500-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Adequação. Tema 905/STJ.

Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação. Encaminhamento em razão do julgamento do REsp no 1.492.221/PR em que se discutiu os consectários legais aplicáveis "em relação às condenações impostas à Fazenda Pública". Matéria que não se relaciona com o objeto da apelação e, consequentemente, ao acórdão recorrido. Incabível, na espécie, adequação do

Ementa:
Adequação. Tema 905/STJ.

Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação. Encaminhamento em razão do julgamento do REsp no 1.492.221/PR em que se discutiu os consectários legais aplicáveis "em relação às condenações impostas à Fazenda Pública". Matéria que não se relaciona com o objeto da apelação e, consequentemente, ao acórdão recorrido. Incabível, na espécie, adequação do julgado.

Mantem-se o acórdão.